Tribunal: TJDFT
Processo: 0704963-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704963-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: T. G. V. S. REPRESENTANTE LEGAL: ERIKA GOUVEIA DAMASCENO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta por T. G. V. S. representado por sua genitora, em face do agravante. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja, a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Não há comprovação do encargo: ausente a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Intime-se o agravante para que recolha o preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, termos do parágrafo único do art. 932 e do § 4o do art. 1.007 do CPC. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator